Tribunal: STF
Processo: ARE 1508346
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEQUESTRO DE BENS. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu parcial provimento à apelação da defesa, somente para liberar as aplicações financeiras do agravante, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. BLOQUEIO DE BENS. TEMPO DECORRIDO. LEVANTAMENTO DE RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE EQUILIBRAR O DIREITO DA UNIÃO DE REAVER EVENTUAL VALOR RELACIONADO À SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA COM O DIREITO DO APELANTE DECORRENTE DA TITULARIDADE DE VALORES E DA SUA SITUAÇÃO PESSOAL. 



    1. Possibilidade de as medidas cautelares patrimoniais incidirem sobre o patrimônio até mesmo preexistente à suposta prática do delito. Além disso, o próprio juízo consignou que a delimitação de responsabilidade seria feita em momento processual oportuno, no âmbito da ação penal em tramitação, observando, portanto, o princípio que consagra a subjetividade como elemento da responsabilização penal.



      2. No tocante ao tempo da constrição, que já perdura por cerca de cinco anos, deve ser analisado em conjunto com a atual situação de vida do recorrente. Ainda que se trate de ação penal de alta complexidade, com denúncia recebida, a indicar, portanto, a possibilidade de decretação das medidas de constrição, não há condenação definitiva e, por isso, é imprescindível examinar a legalidade da medida à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



      3. É certo que se deve garantir o direito da União ao valor correspondente à perda do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. E no caso concreto, há indícios de materialidade e autoria, cuja prova deve ser discutida nos autos da ação penal correspondente. Por outro lado, não menos certo é que essa garantia deve conciliar-se com o direito à subsistência do apelante e de sua família, sob o risco de se impor a ele e à sua família penalidade indevida. 



    4. Há fundamento relevante para a liberação das aplicações financeiras, que deverão ser utilizadas para o custeio das despesas correntes do apelante, levando-se em consideração que a medida cautelar constritiva já perdura há quase cinco anos, ele é idoso e com dificuldades para conseguir trabalho, além da situação decorrente da pandemia de Covid-19.



    5. Deve ser mantida a constrição incidente sobre o bem imóvel, uma vez que Lei nº 8.009/90, art. 3º, VI, prevê expressamente a exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Ademais, não impedimento de uso pelo apelante e sua família. 



    6. Apelação parcialmente provida para liberar as aplicações financeiras mantidas pelo apelante” (fls. 19-20, e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLV, LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Ressaltou que “a manutenção do bloqueio ao bem familiar do ora recorrente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região é ilegal e já perdura por tempo muito superior ao razoável, fazendo-se letra morta do disposto pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Sim, pois, nem que se alegue que o caso é complexo é possível afastar a violação ao referido dispositivo, justamente porque há mais de um ano não há qualquer movimentação ou designação de audiência, isto é, a ação penal que levou à decretação da medida cautelar ora debatida não possui marcha processual, exclusivamente por desídia estatal, não podendo o ora recorrente ser obrigado a suportar a restrição de seu imóvel, bem de família, adquirido licitamente e muito tempo antes dos fatos, reconheça-se! Não por outro motivo, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que viola o princípio da razoabilidade e do tempo razoável do processo penal a constrição de bens e valores por muitos anos” (fl. 8, e-doc. 66).



    Salientou que “o Tribunal Regional Federal da 3ª Região também acabou por violar os preceitos previstos pelos incisos XLV e LVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, na medida em que permitiu que fosse verdadeiramente antecipada eventual pena ao ora recorrente, fazendo letra morta o preceito de que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. Sim, pois no momento em que se mantém o bloqueio ao bem imóvel do ora recorrente única e exclusivamente para garantir uma suposta execução de uma futura e hipotética sentença penal condenatória, está-se considerando como culpado o ora recorrente, antes do tempo. Não fosse só, também acabou-se por impor essa pena antecipada à família do ora recorrente, eis que o bloqueio recai sobre um bem de família, único imóvel do ora recorrente em toda sua vida e de sua esposa e filhos” (fl. 12, e-doc. 66).



    Pediu fosse “o presente recurso admitido, e, no mérito, requer seja ele provido em sua íntegra” (fl. 14, e-doc. 66).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 69).



    3. Em 26.10.2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal, ressaltando ser a ofensa constitucional reflexa (e-doc. 71).



    No agravo, o agravante assevera que “a violação ao disposto pelo inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, é sim direta e expressa, e não reflexa como quer fazer crer o Tribunal de piso. Além disso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região também acabou por violar os preceitos previstos pelos incisos XLV e LVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, na medida em que permitiu que fosse verdadeiramente antecipada eventual pena ao ora agravante, fazendo-se letra morta do preceito de que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. Sim, pois, no momento em que se mantém o bloqueio ao bem imóvel do ora agravante, única e exclusivamente para garantir uma suposta execução de uma futura e hipotética sentença penal condenatória, está-se considerando o ora agravante culpado, antes da hora. Não fosse só, tal pena antecipada é estendida da pessoa do ora agravante à sua família, eis que o bloqueio recai sobre um bem de família, único imóvel do ora agravante em que vive com esposa e filhos” (fl. 4, e-doc. 77).



    Estes os pedidos:



    “Dessa maneira, faz-se imperioso o reconhecimento ao desrespeito ao artigo 5º, incisos XLV, LVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, eis que (i) não há respeito à duração razoável do processo, (ii) a pena transpassa da pessoa do agravante, (iii) bem como, parte-se do pressuposto de que o agravante é culpado e não de que é inocente até o trânsito em julgado de eventual, futura e hipotética condenação. 



    Diante do exposto, portanto, devidamente esclarecidos os fatos, restando, portanto, evidente a necessidade de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, observa-se que não há justificativa para impedir seu prosseguimento, razão pela qual se requer o conhecimento e provimento do presente Agravo, passando-se ao processamento e provimento do Recurso Extraordinário interposto pela parte ora agravante” (fl. 6, e-doc. 77). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, pretende-se sejam afastados os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLV, LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, para que se desbloqueie o imóvel do agravante. 



    6. A alegada ofensa aos incs. XLV, LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.394.440-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    7. Em 20.8.2021, ao julgar a Apelação Criminal n. 5002350-34.2020.4.03.6181/SP, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu pela não liberação do bem imóvel do agravante, nestes termos: 



    “Antes de efetivamente ser enfrentado o mérito recursal ventilado nesta relação processual, mostra-se necessário trazer à tona alguns elementos inerentes à investigação subjacente (‘OPERAÇÃO CUSTO BRASIL’), inclusive com o desiderato de se aferir em quais termos se deu a imputação preliminar e em tese de responsabilidade ao recorrente V.S.P., culminando em constrições patrimoniais (debatidas nesta senda). 



    Com efeito, especificamente para o que importa ao caso ora em apreciação, o MM. Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP determinou o bloqueio de bens pertencentes a diversos então investigados (dentre os quais o recorrente V.S.P), bloqueio este que deveria alcançar a cifra de R$ 102.677.695,35 (cento e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), conclusão esta passível de ser extraída da r. decisão judicial colacionada no documento ID 135359532 – a propósito, colhe-se de indicado documento (no que tange ao recorrente V. ): (...)



    Não custa ser rememorado que a ‘OPERAÇÃO CUSTO BRASIL’ é originária de um desmembramento para São Paulo/SP da intitulada ‘OPERAÇÃO LAVA-JATO’ (em trâmite, em sua maior parte, perante o MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR). As investigações foram então instauradas para apurar o suposto envolvimento da empresa ‘Consist Software Ltda.’ (e/ou ‘Swr Informática Ltda.’) em esquema de pagamentos indevidos destinados ao Partido dos Trabalhadores – PT e a terceiros por meio da pessoa de João Vaccari Neto e dos operadores Milton Pascowitch e Alexandre Correa de Oliveira Romano – tais informações teriam sido obtidas nas 17ª e 18ª fases da ‘OPERAÇÃO LAVA-JATO’, denominadas ‘Pixuleco ou Pixuleco I’ e ‘Pixuleco II’, em virtude de declarações de Pablo Alejandro Kipersmit, que, na qualidade de funcionário da ‘Consist’, teria confirmado as informações de Milton Pascowitch no sentido da atuação do Partido dos Trabalhadores – PT junto a tal empresa por meio da ingerência de Alexandre Romano (então operador/lobista daquele partido), que fez acordo de colaboração premiada homologada pelo C. Supremo Tribunal Federal.



    Sem prejuízo do que se acaba de expor, mostra-se relevante, ademais, indicar que o recorrente V. S. P., ao lado de mais 12 (doze) pessoas, foi denunciado pelo Ministério Público Federal nos idos de 1º de agosto de 2016 (encontrando-se em curso a respectiva persecução penal). A propósito, infere-se da r. denúncia (materializada em 142 – cento e quarenta e duas – laudas), acostada nos documentos ID’s 135359533, 135359534 e 135359535, que o recorrente mencionado teria perpetrado, segundo visão acusatória, uma plêiade de ilícitos previstos nos seguintes artigos legais: (i) art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013; (ii) art. 333, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma (em razão de 04 – quatro – eventos independentes); (iii) art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (em razão de 03 – três – eventos independentes); e (iv) art.2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013. Aliás, apenas com o fito de corroborar o que se acabou de indicar, pertinente trazer à colação, exemplificativamente, 02 (dois) excertos extraídos da exordial acusatória ora em comento: (...)



    Indo adiante, passando-se a outro ponto aventado pela defesa, poder-se-ia alegar-se que o bloqueio levado a efeito contra o recorrente V. S. P. seria excessivo tendo em vista que a r. decisão judicial (ID 135359532) que determinou a constrição delimitou a cifra afeta ao suposto prejuízo, de forma solidária, em R$ 102.677.695,35 (cento e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), valor este que potencialmente já teria sido alcançado com base em sequestros outros suportados pelos demais acusados. Todavia, imperioso destacar, exatamente nos termos do r. provimento judicial declinado (ID 135359532), que o bloqueio ora impugnado, a despeito de ter sido determinado na forma solidária entre os então investigados, deveria ser efetivado de maneira individualizada a incidir no patrimônio de cada uma das pessoas elencadas da r. decisão de bloqueio a permitir, futuramente, o aquinhoamento de responsabilidade de cada qual.



    Nesse diapasão, mostra-se escorreita a r. decisão judicial vergastada na justa medida em que, apesar de reconhecer uma potencial responsabilidade solidária (fazendo coro ao que o legislador insculpiu no Código Civil - a propósito, vide o art. 942 de mencionado diploma: Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932), entendeu por bem o MM. Juízo a quo consignar que a delimitação de responsabilidade seria feita em momento processual futuro (no bojo da Ação Penal que está em tramitação), respeitando, assim, o princípio que consagra a subjetividade como elemento da responsabilização penal.



    Caminhando para mais um argumento deduzido nesta senda, não há como aquiescer com a alegação defensiva de que o caso concreto exigiria o levantamento das constrições patrimoniais à luz de que as indisponibilidades estariam vigentes por tempo elevado a ponto de malferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, para além do posicionamento supra encontrar esteio na constatação de que a Ação Penal subjacente é por demais complexa (com mais de uma dezena de pessoas denunciadas e com a imputação de fatos extremamente imbricados, perpassando por alegações de cometimento, em tese, de vários ilícitos de corrupção e de potenciais mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro, sem se descurar a menção ao eventual crime de organização criminosa), o que, por si só, tem o condão de espancar argumentação no sentido da ocorrência de um virtual excesso de prazo, há que ser salientado que a jurisprudência tanto do C. Superior Tribunal de Justiça como desta E. Corte Regional pacificou-se no sentido de que o oferecimento de denúncia pelo órgão acusatório tem o condão de afastar toda e qualquer alegação de extrapolamento temporal de vigência das constrições patrimoniais então decretadas – a propósito: (...)



    Por fim, cumpre enfrentar argumentação fundada no fato de que o imóvel conscrito seria impenhorável (por ser bem de família) e de que as aplicações financeiras possuiriam natureza de verba alimentar (porque decorrentes do acúmulo de valores provenientes de aposentadoria percebida do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao longo de anos), aspectos que teriam o condão de chancelar, segundo visão defensiva, o levantamento das respectivas indisponibilidades patrimoniais. A despeito do arrazoado apresentado pelo recorrente V. S. P., impossível aquiescer com ele.



    Isso porque, começando a análise sob a ilação de que o imóvel localizado na Av. Interlagos, nº 800, apto. 91, Torre Camburi, do condomínio denominado ‘Domínio Marajoara’ (matriculado sob o nº 397.620 junto ao 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo/SP) seria bem de família, pertinente aduzir que, a teor de comando expressamente previsto pelo legislador que editou a Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, há taxativa exceção à regra da impenhorabilidade (do dito bem de família) na hipótese de tal imóvel ter sido adquirido com produto de crime ou quando ele servir para a execução de sentença penal condenatória ao ressarcimento, a indenização ou ao perdimento de bens – nesse diapasão, vide a redação do art. 3º, VI, de indicada legislação especial: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Portanto, a oponibilidade da garantia do bem de família não se mostra presente para a situação contida nos autos, não podendo tal aspecto alterar a indisponibilidade que validamente recai sobre o imóvel em tela.



    No que toca aos valores amealhados em aplicações financeiras, nota-se, de acordo com os documentos colacionados nos ID’s 135359370 – pág. 01 (Banco Bradesco) e 135359370 – págs. 02/03 (Banco do Brasil), a decretação de indisponibilidade do importe de R$ 224.954,77 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), cifra esta que não pode ser compreendida como sendo de cunho alimentar (tal qual alegado pelo recorrente) na justa medida em que o bloqueio de quase de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) não condiz com ilações de que tal vultosa quantia seria verba alimentar nos dias presentes – destaque-se, por oportuno, que até mesmo poder-se-ia cogitar-se de que parcela da quantia declinada poderia ostentar a natureza alimentar no momento em que recebido o valor em competências pretéritas, porém o acúmulo de indicado numerário ao longo do tempo (sem sua fruição para fazer frente às vicissitudes diárias) tem o condão de transmudar a natureza jurídica então ostentada (de verba alimentícia) para a de verdadeiro acúmulo de patrimônio (a descaracterizar aquela condição e a permitir o sequestro ora em apreciação)



    Ademais, cumpre salientar que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivamente que os valores constritos eram, de fato, verbas alimentares - nesse diapasão, dos documentos colacionados pelo recorrente (especialmente Declarações de Imposto de Renda, algumas incompletas, de alguns anos calendários e extrato de pagamento de aposentadoria pela Autarquia Previdenciária), não se nota sequer a inferência de que as aplicações financeiras eram frutos do acúmulo sequencial de ‘verbas alimentares’ – aliás, acaso fosse possível dar azo a tal alegação, praticamente todos os valores percebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deveriam ter sido poupados (para se chegar à cifra de quase R$ 225.000,00 – duzentos e vinte e cinco mil reais – ao longo de dado lapso temporal), o que não se coaduna com um raciocínio singelo de que nenhuma pessoa conseguiria ‘guardar’ a integralidade dos proventos de aposentadoria mensalmente, sob pena de subverter a lógica de que essa tal pessoa necessitaria se manter de alguma maneira ao longo do tempo. Justamente a conclusão que ora se aduz (necessidade da pessoa se manter ao longo dos meses) reforça a convicção de que, tendo havido o acúmulo de ativos financeiros, tal amealhamento decorreu da sobra de importâncias percebidas, o que tem o condão de referendar que tal quantia de dinheiro era efetivamente patrimônio ‘guardado’ (não ‘verba alimentar’, que se consome diuturnamente em gastos, por exemplo, com alimentação, com saúde, com vestuário etc.).



    Conclusão. Por tudo o que se acaba de expor, não se verifica a presença de delongas (justamente porque em curso persecução penal) a viabilizar o levantamento do sequestro de bens que atinge o patrimônio amealhado pelo recorrente (o que não possui o condão de configurar antecipação de pena, mas sim a escorreita incidência de instituto jurídico consagrado nos ordenamentos internacional e nacional delineados com o escopo de permitir que o interesse público primário prevaleça), cabendo ser salientado, conforme anteriormente já aduzido, a plena possibilidade de que tal expediente torne conscrito bens adquiridos até mesmo antes das datas que, em tese, teriam sido aquelas em que executadas as infrações penais à luz de que nosso ordenamento permite que medidas assecuratórias sejam levadas a efeito pelo equivalente (art. 91, §§ 1º e 2º, do Código Penal), nunca podendo ser esquecida regra segundo a qual a decretação de sequestro demanda apenas a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (art. 126 do Código de Processo Penal: Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens), aspecto que, em tese, deflui-se dos autos.



    Ressalte-se, outrossim, não ter cabimento analisar no âmbito deste Pedido (e de acordo com a devolutividade inerente ao apelo aviado) alegações de que o recorrente não teria obtido qualquer ‘lucro’ com as operações, de que não teria havido qualquer dano ao erário a exigir a existência de patrimônio a fazer frente à determinação de ressarcimento e de que os valores previstos em contrato eram ‘privados’ (ou seja, não envolveriam verbas públicas). Sem ter a pretensão de antecipar qualquer juízo meritório inerente à persecução penal em si mesma considerada, a alegação de que o recorrente não teria ‘lucrado’ com o esquema, em tese, criminoso que teria sido descortinado se choca frontalmente com a afirmação (do órgão acusatório) de que havia o pagamento de uma mesada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu benefício, aspecto que deverá ser perquirido no momento e na via adequados (ou seja, quando da formação da culpa em 1º grau de jurisdição). Na mesma linha, saber se houve (ou não) prejuízo ao erário também é matéria que deverá ser objeto da devida análise pelo magistrado monocrático quando da prolação de seu ato sentencial (após ter sido assegurado o devido processo legal aos acusados) – de toda forma, apenas em um juízo meramente hipotético e abstrato, toda conduta que potencialmente comina no pagamento de ‘propina’ em relação que envolva o Poder Público parece, s.m.j, ensejar, em tese, vilipêndio aos escassos recursos estatais e, nessa medida, prejuízo aos cofres dos entes políticos.



      Cumpre, assim, negar provimento ao apelo interposto por V. S. P.” (fls. 6-18, e-doc. 52).



    8. Na espécie, para rever a conclusão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e reconhecer a ofensa direta aos incs. XLV, LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.207.356-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    9. A apreciação dos pleitos recursais também exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE BENS, BLOQUEIO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.361-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.9.2023).



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. BENS. SEQUESTRO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 3.240/41, Lei nº 8.137/90 e Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 1.005.011-AgR, de minha relatoria, e ARE 1.264.180-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.391.686-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora